Tribunal: TJDFT
Processo: 0743775-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. SOBREPARTILHA. AUTOS DO INVENTÁRIO DO AUTOR DA HERANÇA. ARTIGO 670, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.
2. O caso estampado representa sobrepartilha de bens deixados por herdeira pós-morta, situação que atrai a competência absoluta do Juízo que processou o seu inventário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.